Tribunal: STJ
Processo: 0864590-37.2023.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231552 - MS(2025/0328936-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
BRENO HUERTAS - SP483803
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - MS021039
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO
MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA POR
TER SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO.
MARCO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o seguinte entendimento:
"O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro,
quando o segurado for demandado por terceiro prejudicado,
começará a fluir do momento em que o segurado tomar
conhecimento de demanda proposta contra si, ou seja, desde a
" (
, Relator Ministro Humberto
citação
EREsp n. 1.906.974/MS
Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
.
16/6/2025)
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d024e2cd-75fb-4c22-9b1f-5c8a4f3e4759

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d024e2cd-75fb-4c22-9b1f-5c8a4f3e4759

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231552 - MS (2025/0328936-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
BRENO HUERTAS - SP483803
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
MS021039
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO
MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA POR TER
SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. MARCO
INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o seguinte entendimento: "
O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro,
quando o segurado for demandado por terceiro prejudicado,
começará a fluir do momento em que o segurado tomar
conhecimento de demanda proposta contra si, ou seja, desde a
" (
, Relator Ministro Humberto
citação
EREsp n. 1.906.974/MS
Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
16/6/2025)
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53588483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:28
Código de Controle do Documento: a6270cd2-e597-46ec-a49e-57be1aab1666

: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia
desafiando decisório de fls. 916/919, que deu provimento ao recurso especial, sob
S.A.
o fundamento de que o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual, em demandas movidas por terceiro contra o segurado, a citação
deste é o marco inicial para a ação de regresso.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o apelo nobre
era manifestamente inadmissível porque demandaria reexame de matéria fática e
documental, atraindo o óbice da
Adiante, aduz que o recurso também foi
Súmula n. 7/STJ.
deficiente em sua fundamentação, incidindo por analogia o Enunciado n. 284/STF. Alega
que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao adotar como termo inicial da
prescrição a citação do segurado, quando o entendimento recente desta Corte é no sentido
de que a pretensão regressiva nasce na data do pagamento ao terceiro, em observância ao
princípio da actio nata. Acrescenta que o precedente apontado no
agravado não
decisum
é jurisprudência contemporânea e unânime sobre a citação como termo inicial, devendo
prevalecer a orientação que considera o pagamento como marco inaugural.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 955/962).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de ação regressiva proposta pela Energisa Mato
contra a seguradora agravada a fim de
Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A.
que esta fosse condenada ao pagamento de R$ 1.076.846,48 (um milhão e setenta e seis
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) por ter sido condenada em
três processos judiciais em virtude de acidente com o funcionário Jean Roberto Pereira
Weiss, que teria sofrido uma descarga elétrica ao realizar um serviço de reparação de um
ligador.
A sentença acolheu o argumento de prescrição e julgou extinto o feito com
julgamento do mérito.
O aresto recorrido reformou a sentença e afastou a prescrição pela seguinte
fundamentação (fls. 851/858):

Em que pese o entendimento firmado na origem, acompanho o
moderno entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial
da contagem do prazo prescricional para cobrança de indenização securitária.
Documento eletrônico VDA53588483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:28
Código de Controle do Documento: a6270cd2-e597-46ec-a49e-57be1aab1666

Segundo a Corte Superior, a interpretação do
do Código Civil deve
art. 206
ser feito em conjunto com o estabelecido no
do mesmo diploma
art. 771
legal conduzindo à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa
de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não
se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com
a ciência do sinistro (REsp 1970111, Relator: Ministra Nancy Andrighi). O
critério de contagem de prazo estabelecido no enunciado da Súmula 229 do STJ,
editado ainda sob a vigência do Código Civil de 2016, não mais subsiste,
pois evidentemente inadequado ao sistema jurídico atual e estipula o critério de
contagem de prazo em desfavor do segurado.
Cabe apontar, aliás, conforme a disposição do
§ 1o, do Código Civil,
art. 787,
tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe
acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao
segurador. Por esse motivo, a segurada Energisa encaminhou à seguradora Tokio
Marine cópias das sentenças proferidas em seu desfavor em âmbito da Justiça do
Trabalho, em razão do falecimento de seu funcionário em serviço. Em 05.01.2021
a seguradora formalizou a recusa do sinistro. Todavia, a segurada ainda não
havia realizado o pagamento, apenas comunicou seu ato/fato suscetível da
responsabilidade incluída no seguro de responsabilidade em conformidade com a
lei.
Nesse aspecto, o termo inicial para a contagem do prazo, na presente
hipótese, coincide com a data em que nasceu a pretensão (teoria da actio nata),
ou seja, no momento em que a parte efetivamente pagou o valor e não da forma
como apontada na sentença (data do evento somada à negativa formal da ré,
depois da suspensão do prazo advinda da comunicação do fato à seguradora).
Especialmente em razão do fato de que após a sentença condenatória da
segurada e da comunicação do fato à seguradora, em 04.08.2022 a parte
segurada e seus credores firmaram termo de transação em audiência de
conciliação realizada na fase de cumprimento de sentença, com desconto de
aproximadamente R$ 500.000,00 para a segurada, e pagamento da quantia
acordada em 11.08.2022 (p. 146/149), seguido de outro acordo de p. 187/188, na
importância líquida e total de R$ 40.000,00, pago em 20.09.2023, e no terceiro
processo, valor liquidado em R$ 36.846,48 quitado até 11.08.2023, diante da
certidão do arquivamento (p. 207 208).
Por isso, a despeito da negativa de cobertura do sinistro em 05.01.2021 (em
razão da comunicação do fato à seguradora), na hipótese, o prazo inicial da
pretensão do segurado de buscar o reembolso dos prejuízos causados e
ressarcimento a terceiros, em decorrência do contrato de seguro, é o da data do
pagamento do acordo realizado em fase de cumprimento de sentença. Ou seja, da
ocorrência efetiva e concreta do dano patrimonial, pois neste momento a autora,
na condição de segurada, passou a ser credora da seguradora, surgindo daí o
direito ao ressarcimento e eventual ajuizamento da ação de cobrança.

Documento eletrônico VDA53588483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:28
Código de Controle do Documento: a6270cd2-e597-46ec-a49e-57be1aab1666

Como se vê, o decisório colegiado recorrido destoa da mais recente
jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que, em demandas movidas por
terceiro contra o segurado, a citação desse último é o marco inicial para sua ação de
regresso contra a seguradora.
A propósito, confira-se, novamente, a ementa do julgamento que tratou da
temática em embargos de divergência, com trânsito em julgado em 12/8/2025:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO REGRESSIVA
MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA, POR TER SIDO
DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. DATA DA CITAÇÃO.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
CONTEMPORÂNEA DESTA CORTE. SÚMULA 168 DO STJ.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou
entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o
§§ 1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 255,
art. 266,
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro, quando o
segurado for demandado por terceiro prejudicado, começará a fluir do momento
em que o segurado tomar conhecimento de demanda proposta contra si, ou seja,
desde a citação.
3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser contemporâneo ao momento
da oposição dos embargos de divergência, representando a jurisprudência mais
recente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Segundo a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".
Embargos de divergência não conhecidos.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EREsp n. 1.906.974/MS
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53588483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:28
Código de Controle do Documento: a6270cd2-e597-46ec-a49e-57be1aab1666

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.552 / MS
Número Registro: 2025/0328936-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245879120175240036 00245896120175240036 00246078220175240036 08645903720238120001
0864590372023812000150000 245879120175240036 245896120175240036 246078220175240036
8645903720238120001 864590372023812000150000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - MS021039
RECORRIDO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
BRENO HUERTAS - SP483803
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA54843355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 6641c4b4-5341-4204-8faa-2a5706adc84d

ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
BRENO HUERTAS - SP483803
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - MS021039
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 6641c4b4-5341-4204-8faa-2a5706adc84d